Tribunal: TJDFT
Processo: 0724901-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA SEM OUTORGA UXÓRIA. INEFICÁCIA TOTAL DA GARANTIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo o comando inserto no art. 1.647, inc. III, do Código Civil, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta de bens, prestar fiança. Em complemento, o entendimento sumulado no verbete de súmula n. 332 do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”.

2. Diante desse quadro, a fiança prestada sem a outorga uxória, em casamento submetido ao regime de comunhão universal de bens, enseja a ineficácia total da garantia, com a consequente extinção da execução, porquanto, além de constituir formalidade expressamente exigida pelo Código Civil, a obrigação assumida compromete o próprio sustento da família, a que estão obrigados ambos os cônjuges. Desse modo, o imóvel destinado à moradia do núcleo familiar da apelante não deve sofrer possível constrição judicial, mantendo-se a sua impenhorabilidade.

3. Recurso conhecido e provido.